Tribunal: TJDFT
Processo: 0003029-21.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003029-21.2016.8.07.0004 RECORRENTE: GUSTAVO KESSLER SOUSA SANTOS RECORRIDO: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO SINAL. ARRAS. CONFIRMATÓRIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL. APLICAÇÃO. MULTA PENAL. DESCABIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. TERMO ADITIVO CONTRATUAL. NORMA ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. 1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora. 2. O termo aditivo ao contrato de promessa de compra e venda, que estabeleceu nova data de entrega do imóvel e modificou a forma de pagamento das parcelas, integra o conjunto de normas do contrato de compra e venda firmado entres as partes, devendo ser aplicado o novo prazo para entrega do imóvel. 3. As arras confirmatórias objetivam garantir o adimplemento da prestação, configura início de pagamento e não prevê a possibilidade de arrependimento dos envolvidos. As penitenciais, por sua vez, garantem o direito de arrependimento, de modo que, se houver previsão contratual sobre essa possibilidade para qualquer uma das partes, as arras terão função indenizatória. 4. O pedido de rescisão contratual feito pela construtora antes do prazo de entrega do imóvel não configura inadimplência contratual, mas rompimento da relação contratual. Por conseguinte, é cabível indenização por meio da devolução das arras previstas do contrato. 5. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 6. É vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, §14 do CPC/2015. 7. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 47, 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 141 e 492, estes do Código de Processo Civil; e 1.417 do Código Civil, sustentando que houve julgamento extra petita. Em adição, aponta ofensa aos artigos 5o, 6o, 322, § 2o, 336, 342, 435 e 437, todos do Código de Processo Civil, e 113 do Código Civil, apontando que a documentação juntada extemporaneamente pela recorrida é inadmissível, pois apresentada após o prazo para a contestação e desacompanhada de justificativa idônea. Por fim, aduz que a manutenção do julgado viola o entendimento vinculante da Corte Superior sobre a matéria (tema 970). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), Código de Processo Civil nem Código Civil apontados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, pois “Segundo a jurisprudência do STJ, "não há que falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência (...) não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes" (AgInt no AREsp 1692558/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). A três, porque o desenlace da demanda se deu com base na análise do termo aditivo assinado pelas partes e a conclusão de que “Em momento oportuno, o autor não impugnou a sua assinatura no termo aditivo ou mesmo as cláusulas pactuadas, portanto, entende-se que o documento é legitimo e que o consumidor está de acordo com os termos assinados. Além disso, ressalta-se que o autor, na inicial, afirmou que pactuou com o termo aditivo. O termo aditivo ao contrato de promessa de compra e venda, que estabeleceu nova data de entrega do imóvel e modificou a forma de pagamento das parcelas, integra o conjunto de normas do contrato de compra e venda firmado entres as partes, devendo ser aplicado ao caso.” (ID 20593337). O recorrente, por seu turno, se limita a aduzir a extemporaneidade do documento. Desse modo, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que se o recorrente apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, o recurso especial é deficiente na sua fundamentação, o que atrai a aplicação por analogia da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp 1806873/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2020). Em adição, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").” (AgInt no REsp 1690982/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009